Tribunal: TJMT
Processo: 1003866-16.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003866-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO), RONE CESAR DE FREITAS - CPF: 630.836.551-34 (AGRAVANTE), RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.269.146/0001-16 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1003866-16.2023
.8.11.0000

AGRAVANTE:

RONE CESAR DE FREITAS

AGRAVADA:

RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA – REQUISITOS PRESENTES E ESCORREITOS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA E JÁ CONFIRMADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – DOCUMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA E UNILATERAL – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRESTÍGIO AO
PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA
– DECISÃO RECORRIDA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

A decisão recorrida contém fundamentos convincentes quanto à ausência de elementos capazes de, nesta seara limitada de cognição, reverter a liminar anteriormente deferida e já confirmada em seara recursal.

Apresentadas provas unilaterais que demonstram meros indícios dos fatos aduzidos pela parte agravante. Premente que seja melhor elucidada a fidedignidade da documentação apresentada pela parte agravante, haja vista à sua extemporaneidade e unilateralidade, o que demanda segura corroboração e análise, mediante realização da pertinente instrução probatória.

Escorreito indeferimento do pedido de revogação da decisão que deferiu a reintegração de posse em sede liminar, não tendo a parte trazido robustos, tempestivos e fidedignos elementos de prova e argumentos capazes de demonstrar o implemento dos requisitos essenciais à reversão da liminar de reintegração de posse.

Prestígio ao princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o
juízo
de valor formulado pelo
Juiz
que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de
mais elementos para formar sua convicção.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1003866-16.2023
.8.11.0000

AGRAVANTE:

RONE CESAR DE FREITAS

AGRAVADA:

RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RONE CESAR DE FREITAS
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos de Ação de Reintegração de Posse n. 1034609-71.2021.8.11.0002
, ajuizada por
RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, que
indeferiu a tutela de urgência incidental vindicada pelo ora agravante, concernente à sua manutenção na posse do imóvel objeto da lide.

Nas razões recursais o agravante sustenta que na origem
“trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar, em que a agravada busca reaver a suposta posse exercida sobre imóveis localizados no Chapéu do Sol, Tarumã, Vereda Grande e Várzea Redonda, com matrículas n. 101502, 101503 e 106741, do 1º RGI de Várzea Grande/MT, adquiridos em 11/11/2014 e teoricamente esbulhados pelo requerido em janeiro/2021”
(sic).

Assevera que
“contra a decisão que reestabeleceu a liminar possessória e ordenou que o agravante desocupasse voluntariamente o imóvel, sob pena de reintegração forçada, fora interposto o Agravo de Instrumento n. 1022932-16.2022.8.11.0000. Embora este instrumento recursal tenha sido desprovido no seu mérito, é preciso ressaltar que, ao tempo da sua interposição, os autos de origem ainda não contavam com contestação apresentada e, assim, a tese de exceção de usucapião não fora ventilada nas razões recursais, tampouco com a perícia realizada a cargo do Agravante, documento que não foi conhecido por ausência de apreciação do Juízo a quo”
(sic).

Diz que
“o juízo de origem foi devidamente provocado e apreciou os documentos novos produzidos pelo Agravante, que trazem inconsistências sobre a área litigiosa, bem como a presença de tese relevante na contestação, e considerando que o Agravante reside na área e está prestes a ser despejado por força de nova decisão, é que se interpõe o presente instrumento, a fim de se evitar danos gravíssimos”
(sic).

Afirma que
“o recurso anterior manejado pelo agravante não determinou qualquer tipo de efeito suspensivo, de forma que o D. Magistrado poderia, a qualquer tempo, ordenar a reintegração da agravada no imóvel. A decisão que concedeu liminar possessória à agravada determinou que o agravante desocupasse o imóvel VOLUNTARIAMENTE, em prazo de quinze dias e, após o escoamento deste prazo, que se cumprisse reintegração forçada – o que até o momento não foi realizado”
(sic).

Assegura que
“ao contrário do que afirma o D. Magistrado, o agravante não está a protelar o cumprimento de decisão judicial, visto que foi lhe dado prazo hábil, o qual foi utilizado para o seu exercício de defesa plena e de todos os meios a ela inerentes”
(sic).

Acrescenta que
“apesar da autora, ora Agravada, narrar na inicial que o esbulho é de menos de ano e dia (posse de força nova), tendo o D. Juízo acompanhado essa inteligência e seguido o rito especial das ações possessórias, não é o que se constata nos autos. Isso porque, a posse do réu, ora Agravante, que estaria a praticar o esbulho, é velha, já que data de mais de ano e dia, fato comprovado por meio do documento trazido pelo próprio Agravado na petição inicial, o qual foi utilizado como fundamento para se conceder liminar ao Agravado”
(sic).

Registra que
“pelas constatações do laudo, realizado pelo engenheiro agrônomo Ricardo Fabiano Modena Martin, A ÁREA VEM SOFRENDO INVASÕES E TRANSFORMAÇÕES DESDE O ANO DE 2009”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, requer
“LIMINARMENTE, seja concedida a tutela de urgência, para o fim de suspender a Decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse ao Agravado, até o julgamento de mérito do presente Agravo”
(sic). No mérito, pede
“seja conhecido e provido, para que seja cassada a Decisão agravada, confirmando a liminar concedida, a fim de que o Agravante possa continuar exercendo a posse sobre o imóvel, até que se ultime a Ação nº 1034609-71.2021.8.11.0002”
.

A liminar recursal almejada foi por mim
indeferida
em 13/03/2023, conforme decisão Id 161106673.

Intimada, a parte requerida apresentou contraminuta na peça de Id 164986687, em que sustenta o acerto da decisão recorrida, alegando, para tanto, ser
“legítimo possuidor e proprietário dos imóveis invadido pelo agravante, constantes nas matrículas nº 101502, 101503 e 106741, localizados no Chapéu do Sol, Tarumã, Vereda Grande e Várzea Redonda, registrado no 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande– Mato Grosso”
(sic).

Destaca ainda que
“a posse do agravado sob os imóveis é incontroversa, uma vez que comprovado o domínio através das certidões das matrículas aliado ao boletim de cadastro imobiliário emitido pela Prefeitura de Várzea Grande que atesta a cobrança de IPTU destes imóveis em nome do agravado”
(sic).

Acrescenta que
“em meados de janeiro/2021, o agravado teve a notícia de que o agravante e seu grupo, estariam invadindo as terras em questão, instalando cercas e realizando edificações, o que levou ao agravado a comunicação do fato perante a 1ª Delegacia de Polícia de Várzea Grande no dia 13 (treze) de janeiro/2021, gerando o Boletim de Ocorrência nº 2021.47758”
(sic), fatos esses que foram devidamente comprovados por meio do “Laudo de Vistoria e Constatação” elaborado pelo engenheiro agrônomo Ricardo Fabiano Modena Martin.

Afirma, ao final, que com o comparecimento do ora agravante no feito de origem,
“o juízo a quo exerceu juízo de retratação para suspender a liminar deferida e designar audiência de justificação prévia”
(sic), e após a sua realização, com a oitiva de duas testemunhas, novamente o juízo primevo
“deferiu o pedido liminar, reestabelecendo o comando judicial para reintegrar a posse em favor do agravado, o que levou a parte contrária a interposição do recurso de agravo de instrumento nº 1022932-16.2022.8.11.0000”
, o qual foi desprovido à unanimidade por esse Colegiado, pelo qual entende que
“a pretensão esposada no presente recurso, portanto, viola a coisa julgada decorrente do acórdão proferido”
(sic). Pede, assim, o desprovimento deste recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id 159778682.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a parte agravante contra decisão que indeferiu pedido de reversão de reintegração de posse deferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº. 1034609-71.2021.8.11.0002.

Consta dos autos que a parte requerida, ora agravante, apresentou pedido de tutela de urgência incidental nos autos de origem, sustentando, em síntese, a existência de ‘fatos novos’, uma vez que
“existe controvérsia sobre a data do esbulho”
,
“não há prova da posse”
,
“existe controvérsia sobre a localização e individualização da área”
,
“o laudo de vistoria formulado pela autora também não individualiza a área, não esclarece se as invasões são recentes ou antigas, não indica os invasores e nem qualifica essas pessoas”
e que
“as duas testemunhas ouvidas em audiência apenas apontam onde fica localizada a área”
(sic).

Em análise ao pleito do recorrente, decidiu o MM. Juiz de primeiro grau no seguinte sentido na decisão Id 110541573, objeto deste recurso, cujos termos, no ponto de interesse, transcrevo abaixo:

“(...) Da simples leitura dos fatos, evidencia-se o descabimento não somente da pretensão do requerido, mas também dos próprios atos protelatórios ao cumprimento da decisão.

Com efeito, a medida liminar foi deferida no id 69742304 e restabelecida no id 102086490.

O Tribunal de Justiça ao decidir o recurso de agravo de instrumento interposto pelo requerido não apenas indeferiu a tutela recursal, consoante id 103863618 como também desproveu o recurso no id 110190461.

No entanto, o requerido afirma que “em razão das diversas inconsistências presentes nos documentos da autora, que parecem ter passado desapercebidas por este D. Magistrado”, vem por meio do referido pedido chamar atenção deste juízo ao fato de que o cumprimento da liminar é extremamente temerário.

Os novos documentos que pretende sejam capazes de motivar uma nova análise da liminar, apresentados nos ids 107491560, 107491563, 107491571 e 107491577, se tratam de “estudo de levantamento de imóvel rural denominado: Tarumã, Várzea Redonda e Vereda Grande”, formulado unilateralmente, bem como fotografias demonstrando o requerido e sua família na suposta área objeto da lide.

Acerca da juntada de documentos novos, dispõe o CPC:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .

O art. 5º leciona que “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Ora, após deferida e confirmada a decisão liminar, bem como da apresentação de contestação, o requerido confecciona laudo técnico, produzido unilateralmente, e fotografias de onde não se infere a localização, tampouco a data em que foram obtidas, alegando se tratar de “fatos novos”.

Com efeito, eventual produção de prova, como sabido, será determinada quando do saneamento e organização do processo (art. 357, CPC), mediante perito designado pelo juízo (art. 156, CPC), quando não for o caso de julgamento antecipado do mérito (art. 355, CPC), garantindo em todo tempo o exercício ao contraditório.

O que se vê, nada mais, são reiteradas tentativas de que não seja cumprida a medida liminar, muito embora já tenham sido efetivados e devidamente analisados todos os recursos cabíveis interpostos pelo requerido.

A partir de tal ponto, a persistência no descumprimento da decisão, configura ato atentatório à dignidade da justiça, conforme art. 77, IV e § 1º do CPC[1], que poderá ser punida com multa de até vinte por cento do valor da causa (art. 77, § 2º, CPC).

Dessa forma,
indefiro
o pedido formulado no id 107490285 e
advirto
a parte requerida, nos termos do art. 77, § 1º, do CPC, de que caso não cumpra, imediatamente, a referida determinação, sua conduta poderá ser caracterizada como ato atentatório à dignidade da justiça.

Intime-se o requerido pessoalmente acerca da decisão de id 102086490 e, decorrido o prazo sem que ocorra a desocupação, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça,
proceda o Sr. Meirinho com a imediata reintegração de posse em favor da autora,
a ser cumprida com os benefícios do artigo 212, § 2º do CPC,
mediante ordem de arrombamento e reforço policial, se necessário, a qual desde já autorizo, mediante a certificação pelo Sr. Oficial de Justiça de eventual resistência oposta pelos requeridos
.

Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão” (...)”
(Id. 159738163).

Calha frisar que a medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Com efeito, apesar dos argumentos e do acervo documental juntado pela parte agravante, apreciando de forma não exauriente a questão, entendo que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão recursal da parte agravante, uma vez que ausentes os pressupostos legais para ver revertida a liminar de reintegração de posse deferida anteriormente e já confirmada em seara recursal no bojo do anterior Agravo de Instrumento nº. 1022932-16.2022.8.11.0000 sob minha relatoria, sobre o mesmo caso, julgado recentemente (
15/02/2023
), ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS PELO AUTOR – FATO NOVO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA DECISÃO AGRAVADA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Demonstrados satisfatoriamente a presença dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, não há se falar em irregularidade na decisão interlocutória que defere o pedido de reintegração de posse.”

Como se pode ver, a decisão recorrida apresenta fundamentos convincentes quanto a ausência de elementos capazes de, nesta seara limitada de cognição, reverter a liminar anteriormente deferida e já confirmada em seara recursal.

Nesta toada, como bem destacado pelo magistrado
a quo
, o acervo documental juntado pela parte agravante, sem qualquer justificação para apresentação extemporânea, após a contestação, em detrimento do art. 435 do CPC, são provas unilaterais que demonstram meros indícios dos fatos aduzidos pela parte agravante/requerida.

Nesta senda, saliento que o
decisum
recorrido possui fundamentação escorreita, embasada na legislação atual, o que dá conta de que deve ser mantido pelas próprias justificativas ali lançadas.

De outra feita, sopesando os argumentos apresentados nas razões recursais, infiro premente que seja melhor elucidada a fidedignidade da documentação apresentada pela parte requerida/agravante, haja vista à sua extemporaneidade e unilateralidade, o que demanda segura corroboração e análise, mediante realização da pertinente instrução probatória.

Assim, analisando o mérito do recurso, entendo que o d. Magistrado posicionou-se corretamente ao indeferir o pedido de revogação da decisão que deferiu a reintegração de posse em sede liminar, não tendo a parte requerida/agravante trazido robustos, tempestivos e fidedignos elementos de prova e argumentos capazes de demonstrar o implemento dos requisitos essenciais à reversão da liminar de reintegração de posse.

Veja-se o
entendimento deste Sodalício em caso análogo:

“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS – FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo
”
(AI 1001052-02.2021.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (sem destaques no original)

Saliento, outrossim, que a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que
“
nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.”
(TJ/MT – AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020).

Nesta esteira, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o
juízo
de valor formulado pelo
Juiz
que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023